Tribunal: TJES
Processo: 5001650-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001650-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MICHELE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONFESSADA. PERDA DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão que, embora tenha reconhecido e homologado duas faltas graves cometidas pela reeducanda Michele Rodrigues da Silva durante o cumprimento de pena no regime fechado, deixou de aplicar a sanção de perda dos dias remidos, sob o fundamento de que a reeducanda teria confessado os atos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em definir se a confissão da apenada pode afastar a sanção de perda dos dias remidos, prevista no art. 127 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de falta grave admite, nos termos do art. 127 da LEP, a revogação de até 1/3 dos dias remidos, sendo essa uma faculdade vinculada do magistrado, limitada à escolha da fração com base nos critérios do art. 57 da LEP.
4. A jurisprudência do STJ entende que a expressão “poderá” deve ser interpretada como poder-dever do juiz, não havendo discricionariedade quanto à aplicação da sanção, mas apenas quanto à fração de perda.
5. A confissão não impede a decretação da perda dos dias remidos, inexistindo base legal na LEP para esse efeito.
6. Todavia, a definição do percentual de dias a serem revogados compete ao juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, com a consequente anulação parcial da decisão agravada, exclusivamente quanto à omissão na fixação da perda dos dias remidos, que deverá ser determinada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A perda de dias remidos, diante do cometimento de falta grave, constitui poder-dever do magistrado, sendo facultada apenas a fixação da fração de revogação, observados os critérios do art. 57 da LEP.

A confissão da falta grave não impede a decretação da perda de dias remidos.

A fixação do percentual de perda deve ser realizada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, incs. I e VI; 57; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.798.650/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021.

TJES, Agravo em Execução Penal n. 5019952-41.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5001650-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MICHELE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pel
a
M.M. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de São Mateus
/ES
, que:
(i) desclassificou as condutas imputadas à reeducanda Michele Rodrigues da Silva no PAD nº 166/2023, para aquelas previstas no art. 49, incs. VIII e XVII, da Portaria nº 332-S; (ii) homologou as faltas graves dos PADs 098/2023 e 090/2023, com fundamento no art. 50, incs. I e VI da LEP, fixando a nova data-base em 16/10/2023, dia do cometimento da última falta grave.

Nas razões recursais (ID nº 12067922), o Agravante, requer em síntese:
a reforma da decisão agravada, com a consequente decretação da postulada perda de dias remidos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12067922 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 13233669 opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Execução penal em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, movida contra Michele Rodrigues da Silva, no âmbito da qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave.

Durante o cumprimento do regime fechado, a apenada foi sancionada em falta grave nos PAD’s 098/2023 e 090/2023.

Ouvida em audiência própria designada, a apenada apresentou justificativas, conforme registro audiovisual.

O MPES requereu a homologação da falta grave e regressão definitiva do regime, além da decretação da perda dos dias remidos. A Defesa, em resume, pugnou pelo acolhimento das justificativas da interna. Ao decidir, o Juízo da Execução homologou a falta grave, porém deixou de decretar a perda de dias remidos “em razão da confissão”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na forma do art. 50, incs. I e VI da LEP, comete falta grave o interno que incitar ou participar de movimento parta subverter a ordem ou a disciplina, e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39 da LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Caso seja comprovada a prática de falta grave pelo interno, este poderá ser submetido a sanções administrativas que afetam diretamente sua pena, como a regressão do regime prisional (art. 118, inc. I), a suspensão da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios – com exceção do livramento condicional, indulto e comutação
, a revogação da autorização para trabalho externo (art. 37, parágrafo único) e para saída temporária (art. 125), além da perda dos dias remidos (art. 127).

A LEP estabelece ainda, em seu art. 127, que
“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

Por sua vez, o mencionado art. 57 da LEP preconiza que
“na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

Na espécie, no PAD nº 090/2023, a confessou que desacato as policiais penais. Já no PAD nº 098/2023, confirmou que se recursou a entrar na cela
porque estava querendo atendimento da diretora.

Por tal razão, o Juízo da Execução homologou a falta grave, fixando a nova data-base em 16/10/2023, mas deixou de decretar a perda dos dias remidos.

No entendo, o STJ firmou entendimento de que a expressão “poderá”, prevista no referido artigo, não indica que a revogação dos dias remidos, em casos de falta grave, constitui merda faculdade do julgador. Ao contrário, deve ser interpretada como um poder-dever do Magistrado, ficando ao encargo do juízo de discricionariedade apenas a fração da perda, limitada ao máximo de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. [...] (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.798.650; Proc. 2019/0052007-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09.02.2021; DJE 17.02.2021).

Ademais,
“a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução penal, por ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal”
(TJES. Agravo em Execução Penal n. 5019952-41.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Rachel Durão Correia Lima. Data: 20/02/2025).

Dessa forma, a LEP não contém nenhum dispositivo que impeça a perda dos dias remidos nos casos em que o reeducando confessa a prática de falta grave.

Ou seja, uma vez reconhecida a infração disciplinar de natureza grave, é cabível a revogação de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, sendo necessários que a definição da fração observe os critérios estabelecidos no já citado art. 57 da LEP.

Contudo, em contrapartida do postulado pelo
parquet
, nesta segunda instância, não pode fixar diretamente o
quantum
da perda dos dias remidos sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja parcialmente anulada a referida decisão objurgada, exclusivamente no que se refere à abstenção de decretação da perda de dias remidos.

Determino que o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, no exercício de sua discricionariedade, fixe o percentual de dias remidos a ser perdido por Michele Rodrigues da Silva, observando o limite estabelecido pelo art. 127 da LEP.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.